Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734840-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. L. L. B. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA LEMOS LOURENCO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 1 de julho de 2024 13:54:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador